Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. INCERTEZA DE PORTE DE FACA DURANTE A AÇÃO DELITIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento do uso de arma branca quando a vítima não tem certeza de que o réu portava a faca no momento do assalto, avistando apenas o cabo.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, preservando o entendimento de que a incidência de atenuante, na segunda fase da dosimetria, não pode levar à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal.
3. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal.
4. Recursos desprovidos.